Tribunal: TJSP
Processo: 1010257-73.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Processual cível - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370 e 355, I, em combinação, um e outro do CPC.
Apelação cível- embargos à execução de título extrajudicial- locação de imóvel residencial- resultado, na origem, de improcedência- embargos envolvendo pretensão de

Ementa:
Processual cível - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370 e 355, I, em combinação, um e outro do CPC.
Apelação cível- embargos à execução de título extrajudicial- locação de imóvel residencial- resultado, na origem, de improcedência- embargos envolvendo pretensão de afastamento de multa por devolução antecipada da coisa com fundamento no artigo 4o, parágrafo único, da Lei de Inquilinato- proposta de emprego em localidade diversa a não se embaralhar com transferência imposta pelo empregador- inaplicabilidade do permissivo legal- rescisão prematura da avença- multa compensatória devida na proporção do tempo remanescente do contrato- artigo 4o, "caput", da Lei n. 8.245/91- reparatória material devida- cláusula contratual a disciplinar a necessidade de pintura e faxina ao tempo da desocupação- impenhorabilidade de numerário em conta de titularidade da executada, e assim por guardar natureza salarial, nos termos do artigo 833, IV, do CPC- consistência- possibilidade, contudo, de bloqueio do equivalente a 20% (vinte por cento)- suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais(artigo 98,§§2o e 3a, do CPC)- sentença reformada- recurso parcialmente provido.